Tribunal: TJSP
Processo: 2188764-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – Devolução dos autos a esta Turma Julgadora, pelo C. STJ, para realizar o juízo de adequação segundo o Tema 1.311 – Situação peculiar dos autos, em que as partes firmaram acordo no cumprimento de sentença (ob. fazer). Acórdão ratificado.